Tribunal: TJDFT
Processo: 0732521-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revela que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna dos devedores e de suas famílias, além de auxiliar na satisfação do crédito perseguido pela exequente.